Tribunal: TJPA
Processo: 0041426-78.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041426-78.2012.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA

APELADO: TATIANE SUELY DOS SANTOS BRITO, RAMON SOLON XAVIER GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Círculo Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, mantendo a condenação por danos morais, porém com redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de 13 meses na entrega de imóvel adquirido na planta é suficiente para configurar dano moral indenizável ou se se trata de mero inadimplemento contratual incapaz de gerar abalo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e do regimento interno, sendo eventual alegação superada pela apreciação colegiada via agravo interno.

O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, mas o atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel pode configurar lesão extrapatrimonial conforme as circunstâncias do caso concreto.

O atraso superior a um ano na entrega de imóvel residencial frustra legítima expectativa do adquirente e compromete projeto de vida, caracterizando dano moral in re ipsa.

A jurisprudência consolidada da Turma reconhece que atrasos prolongados na entrega de imóvel extrapolam o mero aborrecimento e ensejam indenização por dano moral.

O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está alinhado aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado superior a um ano na entrega de imóvel configura dano moral presumido, por violar direitos da personalidade do adquirente.

O reconhecimento do dano moral em atraso na entrega de imóvel depende das circunstâncias do caso concreto, não se limitando ao mero inadimplemento contratual.

O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante, sendo assegurado o controle pelo agravo interno.

O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, V, “a”; art. 485, VI; art. 85, § 2º; art. 86, parágrafo único; CC, arts. 186, 402 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0000766-76.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 04.11.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0019374-83.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025; STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
, tendo como agravados
TATIANE SUELY DOS SANTOS BRITO e RAMON SOLON XAVIER GOMES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA.
contra a decisão monocrática, que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

A ação originária, ajuizada por
TATIANE SUELY DOS SANTOS BRITO
e
RAMON SOLON XAVIER GOMES
, versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 30827040), conforme segue:

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro na fundamentação supra:

1.

HOMOLOGO
, por sentença, a exclusão da ré MARIA DE BELEM SILVA DE MACEDO do polo passivo da presente demanda, ante a sua ilegitimidade, nos termos da fundamentação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação a esta requerida, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2.

JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial em relação à ré CIRCULO ENGENHARIA LTDA, e, em consequência,
CONDENO
a requerida:
a) Ao pagamento de
LUCROS CESSANTES
em favor dos autores, correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, a contar do 181º (centésimo octogésimo primeiro) dia de atraso, ou seja, após o exaurimento do prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel aos autores, comprovada mediante a expedição do “Habite-se”. O valor do contrato deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data da celebração e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Os lucros cessantes mensais serão apurados sobre o valor do contrato devidamente corrigido, e as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente desde o mês de referência e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
b) Ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido equitativamente entre os autores, cabendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para RAMON SOLON XAVIER GOMES e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para TATIANE SUELY DOS SANTOS BRITO. Sobre o valor da indenização por danos morais deverá incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

3.

CONDENO
a ré CIRCULO ENGENHARIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos autores, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (lucros cessantes apurados e danos morais), considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação processual, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a construtora interpôs recurso de Apelação (id. 30827043), sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC para a correção dos lucros cessantes a partir da citação, bem como, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo desproporcional.

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao apelo (id. 32064691), conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Círculo Engenharia Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ramon Solon Xavier Gomes e Tatiane Suely dos Santos Brito, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no empreendimento Ecoville Residence. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, além das custas e honorários advocatícios. A construtora sustenta, em síntese, inexistência de mora relevante, inadequação da taxa de juros aplicada, ausência de dano moral e excesso no valor da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a correção monetária e os juros incidentes sobre os lucros cessantes devem observar a taxa SELIC ou a combinação de INPC e SELIC; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em virtude do atraso na entrega do imóvel; (iii) examinar se o valor arbitrado a título de dano moral é compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O critério de atualização dos lucros cessantes deve observar entendimento consolidado desta Corte, aplicando-se o INPC desde o vencimento da obrigação até a citação, e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios. 4. O atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel compromete a realização do projeto de vida dos adquirentes, gerando angústia e frustração que caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), conforme reiterada jurisprudência. 5. O valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor destoa dos padrões usualmente adotados por esta Turma em casos similares, nos quais a indenização por dano moral tem sido arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor, devendo o quantum ser reduzido nesse patamar para observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformização da jurisprudência. 6. Apesar da reforma parcial da sentença, os autores decaíram de parte mínima do pedido, não havendo modificação na distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual se mantém a condenação integral da apelante ao pagamento das custas e honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A correção dos lucros cessantes em ações de responsabilidade contratual deve observar o INPC até a data da citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral presumido, passível de indenização. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade e os precedentes da Corte, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 por autor em casos análogos. 4. A sucumbência mínima não autoriza a redistribuição dos ônus processuais, mantendo-se a responsabilidade integral da parte que decaiu da maior parte do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 932, IV e V, “a”; CC, arts. 402, 406 e 186. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0019374-83.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0142561-91.2015.8.14.0087, j. 09.09.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0042195-18.2014.8.14.0301, j. 08.09.2025; STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN.

Em seu Agravo Interno (id. 33522266), a construtora se insurge exclusivamente contra a manutenção da condenação por danos morais.

Reitera o argumento de que o atraso de 13 meses não é expressivo a ponto de configurar dano moral
in re ipsa
(presumido), conforme alegada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exigiria um período superior a dois anos ou a comprovação de circunstâncias excepcionais.

Pede, assim, a reforma da decisão para que a condenação por danos morais seja integralmente afastada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da Preliminar de Cabimento do Julgamento Monocrático

Ainda que não arguida diretamente como preliminar pela agravante, é oportuno registrar a plena validade do julgamento monocrático proferido, que encontra amparo no art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil, e no art. 133, XI, "a", do Regimento Interno deste Tribunal.

A matéria de fundo, dano moral por atraso na entrega de imóvel, possui jurisprudência dominante nesta 1ª Turma de Direito Privado, o que autorizava o relator a decidir o recurso de forma monocrática, visando à celeridade e à uniformidade dos julgados.

Ademais, a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria ao conhecimento do Colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo a observância do princípio da colegialidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dano moral em razão do atraso de 13 (treze) meses na entrega do imóvel adquirido pelos agravados. A agravante sustenta que tal período não seria "expressivo" o suficiente para ultrapassar o mero dissabor, defendendo a necessidade de afastar a condenação.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Contudo, o mesmo STJ ressalva que, a depender das circunstâncias do caso concreto e da extensão do atraso, a lesão extrapatrimonial pode, sim, ser reconhecida.

Nessa linha, a análise sobre se o atraso transcende o "mero aborrecimento" cabe ao julgador, à luz dos fatos e da jurisprudência local. E, neste ponto, a decisão monocrática aplicou com precisão o entendimento pacificado neste E. Tribunal.

Este Colegiado tem o entendimento consolidado de que o atraso superior a um ano na entrega de um imóvel residencial frustra uma expectativa legítima e essencial do consumidor, que vai muito além de um simples incômodo.

A aquisição de um imóvel representa, para a maioria das famílias, um projeto de vida, envolvendo planejamento financeiro, emocional e logístico. O adiamento injustificado dessa conquista por mais de um ano gera angústia, incerteza e um profundo sentimento de impotência, configurando, sem dúvida, uma lesão aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte agravante. A parte recorrente alega a impossibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por perdas e danos e defende a ausência de comprovação dos danos morais, pleiteando sua exclusão ou a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com indenização por danos emergentes; e (ii) a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes não se aplica ao caso, uma vez que a parte autora pleiteou exclusivamente danos materiais, consistentes nos aluguéis pagos e nos vincendos, sem cumulação com a cláusula penal prevista em contrato.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que é faculdade do consumidor optar pela indenização que melhor lhe convier, entre danos materiais (lucros cessantes ou danos emergentes) e cláusula penal.

5. Em relação aos danos morais, o atraso de 13 meses na entrega do imóvel, sem justificativa adequada, caracteriza lesão aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cumulação entre cláusula penal e indenização por danos emergentes quando a parte autora opta por pleitear exclusivamente danos materiais. 2. Atraso injustificado de longa duração na entrega de imóvel configura dano moral passível de indenização." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007667620118140301 23626578, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que tratou da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, pleiteando os autores a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. Questionamento das construtoras quanto à correção monetária aplicável e à configuração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático de recurso com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) legitimidade da rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores diante do atraso na entrega do imóvel; (iii) cabimento da indenização por lucros cessantes em razão da privação do uso do imóvel; (iv) incidência da correção monetária pactuada no contrato até o ajuizamento da ação e aplicação do INPC e, posteriormente, da taxa Selic após a citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítimo o julgamento monocrático nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art. 133 do RITJE/PA, quando fundado em jurisprudência dominante, preservando-se o controle colegiado por meio de agravo interno. 4. Evidenciado o inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe-se a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543/STJ. 5. Os lucros cessantes são devidos, presumindo-se o prejuízo pela privação do uso do bem, sendo sua base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 996). 6.
O dano moral é caracterizado pela afetação dos direitos da personalidade diante do atraso excessivo na entrega de bem destinado à moradia, extrapolando a esfera do mero aborrecimento.
7. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve seguir o índice contratual (INCC) até o ajuizamento, aplicando-se o INPC até a citação, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Para os danos morais, mantêm-se os critérios de atualização definidos na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno dos autores conhecido e provido, para manter a rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos; agravo interno da Gundel Incorporadora Ltda conhecido e parcialmente provido, para aplicar os critérios de correção monetária nos termos contratuais e jurisprudenciais; agravo interno da Construtora Leal Moreira Ltda conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel dá ensejo à rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ. 3. Os lucros cessantes são presumidos em razão da privação do uso do imóvel e devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado. 4.
O dano moral é configurado quando o atraso na entrega de imóvel compromete a realização de projeto de vida do adquirente.
5. A correção monetária dos valores a serem restituídos segue o índice contratual até o ajuizamento, o INPC até a citação, e a partir de então incide exclusivamente a taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 2º; CC, arts. 402, 406 e 186; CDC, art. 14. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193748320158140301 30013729, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, o dano moral no caso em tela é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito, o atraso injustificado por mais de um ano na entrega do lar dos agravados.

Quanto ao valor da indenização, a decisão monocrática já o reduziu de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Este montante está em perfeita sintonia com os valores que esta Turma habitualmente fixa em casos de mesma natureza, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática, que aplicou de forma correta e fundamentada a jurisprudência dominante deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de abril de 2026.

.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026